Tribunal: TJDFT
Processo: 0735972-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:PT" lang="PT">APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE UMA CHANCE. <span style="font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PT" lang="PT">RES IPSA LOQUITUR.<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:PT" lang="PT"> DANO MORAL. <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:PT" lang="PT">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">1. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">2. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">3. A teoria conhecida como <span style="font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração pela vítima, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da <span style="font-family:"Georgia","serif";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de<span style="font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> prova diabólica e de outros<span style="font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral.<span style="font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">4. Há situações processuais em que são aplicáveis <span style="font-family:
"Georgia","serif";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">standards probatórios da matriz jurídica anglo-saxônica. O <span style="font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">clear and convincing proof ou <span style="font-family:
"Georgia","serif";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">clear and convincing evidence (prova clara e convincente), também conhecido como <span style="font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">much-more-likely-than-not (muito mais provável do que não), são instrumentos de fundamentação válidos para se decidir situações em que a parte não teria outra via senão a impossível e absurda <span style="font-family:"Georgia","serif";mso-bidi-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">probatio diabolica, e, também, para se afastar presunções <span style="font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">ad hoc em favor de uma das partes. A prova diabólica é a prova de algo impossível de ser provado, tanto em sentido positivo (provar que existe) como em sentido negativo (provar que não existe).

<h1 style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:
42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";font-weight:normal">5. O sistema do <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Georgia","serif";mso-fareast-font-family:Calibri;font-weight:normal">Common Law<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
font-weight:normal"> também instituiu uma doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
mso-fareast-font-family:Calibri;font-weight:normal">Res ipsa loquitur <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
font-weight:normal">(A coisa fala por si),<span style="font-size:
12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";mso-fareast-font-family:
Calibri;font-weight:normal"> <span style="font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";font-weight:normal">que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
mso-fareast-font-family:Calibri;font-weight:normal">In re ipsa, <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
font-weight:normal">também utilizado no âmbito da responsabilidade civil por dano moral.<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Georgia","serif"">
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">6. A doutrina da <span style="font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério <span style="font-family:"Georgia","serif";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">In re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">7.<span style="font-family:"Georgia","serif";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> A doutrina da <span style="font-family:"Georgia","serif";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos. Essa doutrina, assim como a perda de uma chance, também encontra resistência para aplicação em processos de responsabilidade médico-hospitalar.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">8. A doutrina da <span style="font-family:"Georgia","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Res ipsa loquitur impõe os seguintes requisitos:

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">8.1. <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Georgia","serif";
mso-ansi-language:PT" lang="PT">O dano não pode ocorrer sem que haja negligência (em sentido amplo) de terceiro. Isso significa que, com base nas regras da experiência e no senso comum, ou com base na opinião de especialistas, pode-se concluir que o fato ocorreu por culpa de alguém e não por fatores outros;

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;
font-family:"Georgia","serif";mso-ansi-language:PT" lang="PT">8.2. Outras possíveis causas, além da negligência do réu, devem ser eliminadas pelas provas do processo. Este requisito comina ao autor que exclua outras possíveis causas que poderiam provocar o dano, evidenciando que só a negligência do réu poderia produzi-lo;

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;
font-family:"Georgia","serif";mso-ansi-language:PT" lang="PT">8.3. O réu deve ter o domínio exclusivo do fato, com a probabilidade apenas remota de que o resultado não tenha sido causado por ele. A negligência do réu é plenamente dedutível;

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;
font-family:"Georgia","serif";mso-ansi-language:PT" lang="PT">8.4. A vítima do dano não pode, em qualquer hipótese, ter concorrido para o resultado;

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;
font-family:"Georgia","serif";mso-ansi-language:PT" lang="PT">8.5. O réu deve possuir hiperssuficiência probatória para que, na inversão do ônus da prova, esse dever seja-lhe atribuído ante a ausência de provas à disposição da vítima.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">9. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano referente à perda de uma chance, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas ao instituto, revelam que a quantia fixada na sentença a título de reparação por dano moral deve ser reduzida para que não haja <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;
font-family:"Georgia","serif";mso-ansi-language:PT" lang="PT">enriquecimento indevido.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%">10. Recurso da autora prejudicado. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.